Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.
2. O delito foi praticado em 4-janeiro-2005. A pena aplicada foi de 3 (três) anos de reclusão, o que atrairia o prazo prescricional de 8 (oito) anos, conforme artigo 109, inciso IV, do Código Penal. O agravado é reincidente. Logo, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses (conforme artigo 109, inciso IV, c/c o artigo 110, ambos do Código Penal). O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 30-maio-2011. Transcorrido o prazo prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
3. Recurso desprovido.